Tribunal: STF
Processo: RE 1436596
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO. BOBINA DE/PARA PDV. COMPOSIÇÃO GRÁFICA SOB ENCOMENDA. ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TERCEIRA TURMA.



    1 . Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de débito fiscal.



    2 . Nas razões recursais, a Apelante (Fazenda Nacional) alega que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte na saída de seus produtos (Bobina De/Para PDV, Formulário Contínuo Personalizado Multivias Formulário Contínuo Documento Fiscal e Formulário Contínuo Personalizado Simples) não foi correta, o que gerou a falta de destaque do IPI e o lançamento de ofício do tributo devido.



    3 . Por sua vez, a Empresa insurge-se contra os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 1% sobre o valor da causa, ao entendimento de que configura condenação ínfima diante do valor atribuído à causa, de R$ 863.802,63, na data de 09/08/2019.



    4 . A discussão está na escolha entre a opção do contribuinte, consubstanciada na classificação 4911.10.90(alíquota de 0%), e na opção da fiscalização, refletida no enquadramento 4816.20.00 (alíquota de 15%):



    5 . A classificação adotada pelo Fisco levou em conta que ' as matérias impressas no verso das bobinas de papel são acessórias em relação à utilização do produto, uma vez que, não havendo a impressão, não há prejuízo na utilização das bobinas para os fins a que se destinam: registrar, em papel, operações de venda com a emissão de cupom fiscal '.



    6 . No desempenho de suas atividades, a Empresa é contratada para confeccionar diversos impressos personalizados, atendendo às especificidades de cada cliente. Transformação das bobinas de papel em determinados impressos previamente encomendados pelos clientes. Serviço personalizado. Impossibilidade de utilização do produto para outra destinação. Da forma como fabricados, os produtos não são passíveis de venda em papelarias comuns, não se tratando, portanto, de produtos comercializáveis.



    7 . Da análise das gravuras constantes do Processo Administrativo, observa-se que a impressão de logomarcas, timbres, nomes e brasões, entre outros, feita sob encomenda a clientes determinados, enquadra-se perfeitamente na definição da NESH, referente ao Capítulo 49, na subposição indicada pelo contribuinte (4911.10.90), indicativa de alíquota zero. Impressos que não têm caráter meramente acessório em relação a sua utilização inicial.



    8 . "Os serviços de composição e impressão gráficas, personalizados, previsto no artigo 8º, §1º, do Decreto-Lei nº 406, de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969, estão sujeito apenas ao ISS, não incidindo IPI" - Súmula 143/TFR.



    9 . A prestação de serviço de composição gráfica sob encomenda está sujeita apenas ao ISS, não incidindo IPI. Desconstituição dos créditos tributários. Precedente idêntico, desta Terceira Turma de julgamento: TRF5 - Processo 0817857-83.2017.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Julgamento 30/05/2019.



    10 . Apelação desafiada pela Empresa, que se insurgiu quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios: De fato, o percentual fixado em 1% sobre o valor da causa (de R$ 863.802,63, em 09/08/2019), configura condenação ínfima e não se coaduna com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicáveis à espécie.



    11. Verba honorária que deve ser majorada para 8% sobre o valor atualizado da causa, percentual que se revela mais compatível com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo representante legal da parte.



    12. Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Necessária improvidas. Apelação da Empresa provida. Honorários recursais a cargo da Fazenda Nacional, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 24; 60, § 4º; 153; 155, inciso II, § 2º, inciso IX, alínea 'b'; 156, inciso III; 159, incisos I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente